Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709198-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS MORADOES E POSSUIDORES DO RESIDENCIAL JK VILLE IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM URBANISTICA DO DF - DF LEGAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança coletivo com requerimento liminar contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal em que o impetrante objetiva a suspensão imediata da ordem de demolição. O impetrante requer, por meio da petição de id 34478502, que seja homologada a desistência do mandamus. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.367/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema de Repercussão Geral n. 530), fixou a tese de que o impetrante pode desistir, a qualquer tempo, da ação de mandado de segurança, mesmo após a prolação de sentença de mérito, independentemente da aquiescência da parte contrária. Ante o exposto, homologo a desistência do mandado de segurança, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator